Tribunal: STF
Processo: RE 1282761
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 8.880/1994 – ARTIGO 38 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8880/94. CORREÇÃO MONETÁRIA. NOTAS DO TESOURO NACIONAL.
    - Apelação em mandado de segurança, impetrado para afastar o sistema de correção monetária contido na Lei n° 8880/94, de modo que a Impetrante possa resgatar Notas do Tesouro Nacional – NTN’s, atualizadas pelo IGP-M, nos termos da Leis n°s. 8177/91 e 8249/91, vigentes à época de sua aquisição.
    - Inafastável a forma de correção monetária, disposta no artigo 38 da Lei n° 8880/94, que passou a atualizar o título público pelo IGP-2.
    - A aplicação da correção monetária em desacordo com a regra estabelecida na referida Lei n° 8880/94, causaria lesão à economia pública, haja vista que a realidade econômica quando do resgate do título (inflação praticamente zero), era bem diversa daquela existente quando de sua aquisição.
    No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta ter a alteração do índice de atualização monetárias das Notas do Tesouro Nacional – NTN’s, promovida pela Lei nº 8.880/1994, implicado contrariedade a direito adquirido. 
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 77, relator o ministro Dias Toffoli, assentou a constitucionalidade do artigo 38 da Lei nº 8.880/94, declarando não importar a aplicação imediata desse dispositivo violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Na ocasião, votei vencido. Observem a ementa:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existência de relevante divergência interpretativa. Plano Real. Transição da moeda antiga para a nova. Artigo 38 da Lei nº 8.880/94. Bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária atinentes a julho e agosto de 1994. Artigo criado para que houvesse a exata mediação da inflação antes e depois da alteração da moeda. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis. Inexistência de expurgo inflacionário. Dispositivo imanente à alteração da moeda. Novo regime monetário. Norma de natureza estatutária ou institucional. Possibilidade de aplicação imediata. Ausência de violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Procedência da ação. 
    1. O art. 38 da Lei nº 8.880/94 (cuja origem remonta ao art. 36 da MP nº 494/94), estabelecedor das bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas.
    2. O dispositivo, imanente às normas responsáveis pela alteração da moeda, não promoveu, quanto àqueles meses, expurgo inflacionário.
    3. Consoante o entendimento da Corte, normas que tratam de regime monetário, como aquelas que substituem uma moeda por outra, são de natureza institucional e estatutária, e não apenas de ordem pública, não sendo possível opor a sua aplicação imediata a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Jurisprudência aplicável ao presente feito.
    4. É válida a aplicação de índices de correção monetária calculados de acordo com os comandos do caput do art. 38 da Lei nº 8.880/94, como, por exemplo, o IGP-2, apurado pela Fundação Getúlio Varga (FGV). Também é legítimo o parágrafo único do dispositivo ao dispor que, observado o parágrafo único do art. 7º da mesma lei, é nula e não produz efeitos a aplicação de índices, para fins de correção monetária, calculados sem obedecer a tais comandos.
    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e consignando-se que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    6. Tese proposta: “é constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator